Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório, quando há provas sólidas a justificar a condenação por receptação dolosa, como as declarações da vítima do delito antecedente (furto) e dos policiais que prenderam o réu em flagrante, na posse do objeto produto de crime.
2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de objeto produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.
4. Recurso conhecido e desprovido.